Tribunal: TJDFT
Processo: 0733379-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733379-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FNX COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: ELZIELLE JOSE TAVEIRA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por FNX COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA em face de ELZIELLE JOSÉ TAVEIRA ARAÚJO E BANCO PAN S/A, ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, no cumprimento de sentença n. 0723909-15.2024.8.07.0003, rejeitou a impugnação à penhora apresentada, nos seguintes termos (ID 243984997 na origem): Nada a prover acerca da impugnação à penhora de ID 243131496. Isso porque a impugnação à penhora deve se limitar ao apontamento de eventual erro de procedimento, não lhe sendo lícito levantar matérias já suscitadas, como a alegada impenhorabilidade, em razão da preclusão. As alegações da parte executada já foram analisadas e indeferidas ao ID 241103083. Ademais, não constam balanço patrimonial e comprovantes de despesas operacionais que justificariam seu pedido de gratuidade de justiça e impenhorabilidade de valores. Acerca do excesso de execução, nada a prover. Nos termos do § 4o do artigo 525 do Código de Processo Civil, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Dispõe o § 5o do mesmo dispositivo legal que na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Preclusa a presente decisão, promova-se o levantamento do valor R$ 22.951,62 em favor da parte autora ELZIELLE JOSE TAVEIRA ARAUJO, CPF no 015.750.161-25, Chave Pix: elzieletaveira@gmail.com . Nubank. Agência 0001, Conta 783994429-8, Banco 0260. O saldo remanescente deve ser liberado em favor do PRODEF - Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública, CNPJ/PIX 09.396.049/0001-80, Conta Corrente 6830-6, Agência 4200-5, BANCO DO BRASIL S/A. A Agravante alega que: 1) decisão agravada entendeu que a matéria já havia sido apreciada em impugnação anterior e estaria preclusa, além de considerar ausente a comprovação documental necessária, como balanço patrimonial e demonstrativo de despesas operacionais; 2) os recursos penhorados são essenciais à manutenção de suas atividades empresariais, configurando hipótese de impenhorabilidade nos termos do art. 833, V e X, do CPC; 3) apresentou novos elementos probatórios, não apreciados anteriormente, e que a penhora compromete sua função social e continuidade operacional; 4) possível excesso de penhora, alegando que o valor bloqueado não corresponde exatamente ao débito atualizado e que não foi apresentada planilha discriminada pela exequente; 5) a constrição excessiva configura enriquecimento sem causa e deve ser revista. A Agravante requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo. Para tanto, alega que a plausibilidade do direito está demonstrada na impenhorabilidade dos valores bloqueados e no excesso de penhora. Afirma que a manutenção da penhora e a imediata transferência dos valores bloqueados à exequente e ao PRODEF representam risco concreto de prejuízo irreversível, pois comprometem diretamente o cumprimento de obrigações essenciais e ameaçam a continuidade de suas atividades empresariais. Trata-se de recursos indispensáveis à operação da empresa, cuja constrição, sem a devida análise da sua natureza e destinação, pode inviabilizar o exercício regular da atividade econômica, em afronta ao princípio da preservação da empresa e à função social que ela desempenha. No despacho constante do ID 75053961, intimei a Agravante a demonstrar documentalmente sua hipossuficiência, sendo que ela acostou o comprovante do recolhimento do preparo no ID 7540843. É o relatório. Decido. Destaca-se, inicialmente, que não houve necessidade de intimação prévia das partes, nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, uma vez que o próprio objeto do agravo afasta qualquer alegação de surpresa. O recurso foi interposto contra matéria já preclusa, o que demonstra pleno conhecimento dos autos por parte da Agravante. Ademais, trata-se de juízo de admissibilidade, cuja análise compete exclusivamente ao Relator, que pode, conforme seu convencimento, admitir ou não o recurso. Nessa fase, não há espaço para alegação de surpresa diante do eventual não recebimento do agravo. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, incumbindo ao Relator não o conhecer, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC: “Incumbe ao Relator: (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Isso porque existem obstáculos intransponíveis: (a) advento do evento preclusivo; (b) ausência de interesse recursal; c) ausência de dialeticidade. A decisão agravada fundamentou-se na ocorrência de preclusão, ao reconhecer que a impenhorabilidade suscitada pela Agravante já tinha sido superada na decisão constante do ID 241103083, o que se verifica ao observar o feito na origem. A questão relativa à documentação recente depende da superação da questão da impenhorabilidade e, ainda que pudesse ser aventada, não cabe ao juízo de reexame e, em sede de agravo de instrumento, aprofundar em ilações probatórias incompatíveis com a esfera revisional. Sob o prisma técnico, a preclusão representa a perda da faculdade processual pela inércia da parte, conforme dispõe o art. 507 do CPC. No caso, trata-se de preclusão lógica e consumativa, pois a Agravante já exerceu a faculdade de se manifestar sobre a impenhorabilidade. A tentativa de rediscutir a matéria por meio de agravo de instrumento configura indevida reiteração de pretensão já decidida, o que revela a ausência de interesse recursal. O interesse recursal, como requisito de admissibilidade, exige utilidade e necessidade da medida pleiteada. Quando o pedido não tem potencial de alterar o resultado do processo, por já ter sido decidido de forma definitiva, inexiste interesse jurídico que justifique a interposição do recurso. Portanto, além de preclusa, a matéria é insuscetível de reapreciação por meio do presente instrumento, o que impõe o reconhecimento da ausência de interesse recursal e, por consequência, o não conhecimento do agravo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam feitas em nome do advogado FERNANDO RODRIGUES ROCHA, OAB/DF 38.198 E OAB/GO 62.135, ressaltadas a sistemática e as limitações do PJe quanto à publicação exclusiva. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito, arquive-se o feito. Brasília, 26 de agosto de 2025 14:36:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador